Tribunal: TJDFT
Processo: 0750189-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao Tema de Repercussão Geral 1290 do STF, RE 1.445.162/DF, que teve reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, e determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratarem acerca da mesma questão. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006